Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).
2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar a conduta da ré e o dano sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar da apelada.
3. No ordenamento jurídico pátrio, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente (allegatio et non probatio quasi non allegatio). Daí a necessidade de que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se esta atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o artigo 373 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.